Tribunal: TJDFT
Processo: 0001468-42.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001468-42.2019.8.07.0008 RECORRENTE: WANDERSON DOS SANTOS ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Roubo. Palavra da vítima. Reconhecimento pessoal. Emprego de arma de fogo. Apreensão e perícia dispensáveis. Porte irregular de arma de fogo de uso permitido. Acordo de persecução penal. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Regime prisional. 1 – Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento do acusado, feito pessoalmente na delegacia e confirmado em juízo. 2 – Não é nulo o reconhecimento feito pela vítima, na delegacia, se ela, antes, descreveu as características físicas do autor do fato e, após ser levada a sala própria com outras pessoas - e não apenas o acusado -, reconheceu-o, sem dúvidas, sendo do ato lavrado termo, máxime se confirmado, em juízo, o reconhecimento. 3 – A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas, demonstram que houve o emprego de arma de fogo. 4 - No crime de posse irregular de arma de fogo, de mera conduta ou de perigo abstrato, não se exige laudo pericial para demonstrar o caráter ofensivo do armamento. Mas, havendo laudo que atesta total ineficácia da arma não há crime. 5 - Concluindo a perícia sobre a eficiência relativa da arma de fogo - pode efetuar disparos desde que adotado procedimento próprio -, típica a conduta. 6 – Recebida a denúncia antes da vigência da L. 13.964/19 (“Pacote anticrime”), não é hipótese de aplicar retroativamente a lei e oportunizar ao Ministério Público propor acordo de não persecução penal, máxime se não presentes os requisitos para tanto. 7 – Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora seja o acusado primário, as circunstâncias – apreensão de arma de fogo após o acusado cometer crime de roubo qualificado - indicam que a substituição não é suficiente para reprimir a conduta (art. 44, III, do CP). 8 - Condenado o apelante a penas privativas de liberdade de naturezas distintas - detenção e reclusão - deve-se fixar regime prisional para cada uma delas, até porque a pena de detenção deve ser cumprida em regime semiaberto ou aberto (art. 33, caput, do CP). 9 – Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, requerendo sua absolvição, ao argumento de que somente a palavra da vítima é insuficiente para embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “As declarações da vítima, firmes e coerentes, na delegacia e em juízo, e o reconhecimento que fez do apelante, pessoalmente, na delegacia, confirmado em juízo, são provas suficientes de que ele é autor do crime de roubo” (ID. 30297628 - Pág. 3), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016